Tribunal: TJDFT
Processo: 0742945-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742945-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do recurso em razão da notícia do falecimento de Maria do Carmo Santos veiculada pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (id 53169971), no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada